Tribunal: TJES
Processo: 5006494-26.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006494-26.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do v. Acórdão (Id n. 3153222) que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em sua peça recursal (ID 3554916), o embargante sustenta, essencialmente, que o v. acórdão padece de inúmeras contradições e omissões.

Nesse sentido, alega que foi omisso ao deixar de examinar a alegação de cerceamento de defesa, os precedentes invocados e os inúmeros argumentos apresentados pelo recorrente.

Sustenta, ainda, que foi contraditório ao reconhecer a revelia e não aplicar seus efeitos, reconhecer a insolvência jurídica e se recusar a declará-la, reconhecer a desnecessidade de se comprovar a insolvência econômica e não declarar a falência e, por fim, ao reconhecer a revelia e condenar a embargante/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o julgado seja reformado para prover a apelação, bem como pede o prequestionamento da matéria.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3891254).

Depois de lançado relatório e incluído o feito em pauta, o recorrente atravessou petição nos autos (ID 4173233) requerendo sua retirada de pauta, diante da alegada necessidade de se analisar a ocorrência de fatos novos, que teriam o condão de influenciar o julgamento dos presentes embargos.

O feito foi retirado de pauta, oportunizando-se ao recorrido manifestar-se quanto aos alegados fatos novos, o que foi feito (ID 5064734).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do v. Acórdão (Id n. 3153222) que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em sua peça recursal (ID 3554916), o embargante sustenta, essencialmente, que o v. acórdão padece de inúmeras contradições e omissões.

Nesse sentido, alega que foi omisso ao deixar de examinar a alegação de cerceamento de defesa, os precedentes invocados e os inúmeros argumentos apresentados pelo recorrente.

Sustenta, ainda, que foi contraditório ao reconhecer a revelia e não aplicar seus efeitos, reconhecer a insolvência jurídica e se recusar a declará-la, reconhecer a desnecessidade de se comprovar a insolvência econômica e não declarar a falência e, por fim, ao reconhecer a revelia e condenar a embargante/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o julgado seja reformado para prover a apelação, bem como pede o prequestionamento da matéria.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3891254).

Depois de lançado relatório e incluído o feito em pauta, o recorrente atravessou petição nos autos (ID 4173233) requerendo sua retirada de pauta, diante da alegada necessidade de se analisar a ocorrência de fatos novos e que teriam o condão de influenciar o julgamento dos presentes embargos.

O feito foi retirado de pauta, oportunizando-se ao recorrido manifestar-se quanto aos alegados fatos novos, o que foi feito (ID 5064734).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Antes de adentrar no mérito do recurso, propriamente, faz-se necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Fixada a premissa, entendo que os fatos relatados na petição de ID. 4173233, ocorridos depois do julgamento do recurso de apelação, não têm o condão de influenciar o julgamento dos presentes embargos de declaração, em que se aponta a ocorrência de supostas omissões e contradições internas do julgado.

Ademais, o pedido de recuperação judicial, relatado na petição de ID 4173233, não implica necessariamente na decretação de falência da recorrida. Ao contrário, o pedido de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO. PERÍCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. - O recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial. 2. - Na decisão sobre o pedido de processamento de recuperação judicial devem ser analisados se estão presentes ou não os requisitos formais (arts. 48 e 51, da Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005).
A viabilidade econômica é matéria a ser investigada no curso do procedimento, depois de apresentado o plano de recuperação judicial, quando, inclusive, é possível a decretação da falência da requerente.
3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que A Lei 11.101/05 contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação recuperacional (REsp 1819057/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10-03-2020, DJe 12-03-2020). 4. - O art. 47, da Lei 11.101/2005 estabelece que
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Ou seja: a recuperação judicial é norteada pelo princípio da preservação da empresa. 5. - Não há previsão legal de realização de perícia para deferimento de processamento de pedido de recuperação judicial. 6. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000093, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

No que tange às alegadas omissões e contradições, através de uma simples leitura das
razões recursais, constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para a qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedentes deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INEXISTENTE EFEITO MDIFICATIVO- IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido quaisquer dos vícios delimitados no art. 1.022 do CPC/15. 2.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.

Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar." (EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS). Precedentes do STJ . 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012111200007, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. O acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso e não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

3. Esta c. Câmara decidiu pela possibilidade da conversão do pedido de anulação da consolidação da posse do imóvel em discussão em perdas e danos por aplicação de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, sendo formulado pedido de anulação contratual c/c retorno da posse ou propriedade do bem, é cabível o seu pedido de conversão em indenização no caso de impossibilidade de anulação do contrato ou de reintegração dos autores, exatamente como ocorreu in casu .[...] 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035120223629, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETO DO RECURSO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A irresignação de ambos os embargantes não merece guarida, porquanto as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas no julgado vergastado.
2 - Ao julgador cumpre apreciar as indagações de acordo com o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a julgar a questão conforme pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
3 Recurso improvido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 100170045577, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019).

O recorrente sustenta que o v. Acórdão foi contraditório ao reconhecer a revelia e não aplicar seus efeitos. Contudo, através de uma simples leitura do voto condutor do Acórdão é possível constatar que a matéria foi decidida com clareza e com fundamento na jurisprudência consolidada do c. STJ. Nesse sentido, transcrevo um trecho do julgado:

“(...) Antes, porém,
esclareço que apesar da decretação da revelia, essa não importa em procedência automática dos pedidos autorais, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, devendo o magistrado analisar de forma conjunta as circunstâncias fáticas e as provas produzidas.

Nesse sentido é a firme jurisprudência do Colendo STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

[...] Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Precedentes. Ante o entendimento do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt no AREsp n. 1.915.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. ÔNUS PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Nos termos do artigo 344 do CPC, a presunção de veracidade das alegações autorais é relativa e somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação [...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190096285, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Além disso, no caso em apreço, não houve a inércia da empresa requerida em apresentar a sua defesa, mas, sim, a oferta extemporânea da mesma que,
tendo constituído advogado nos autos, este foi devidamente intimado e participou dos demais atos processuais, tendo, inclusive, apresentado contrarrazões à apelação
.

Com efeito, considerando que a revelia gera apenas presunção de veracidade relativa é certo que pode a convicção do julgador ceder lugar até mesmo a informações fornecidas posteriormente pelo revel, conforme a dicção do artigo 349 do CPC/15.
(...)” Grifei.

Continuando, o embargante sustenta que o v. Acórdão foi contraditório ao reconhecer a insolvência jurídica da requerida, reconhecer a desnecessidade de se comprovar a insolvência econômica e não decretar a falência. Mais uma vez, contudo, através de uma simples leitura do julgado é possível constatar que não existem as alegadas contradições.

Nesse sentido, foi consignado no v. acórdão, de maneira clara e coerente, com fundamento na doutrina e na jurisprudência, que o pedido de falência possui natureza de cobrança, o que é vedado, devendo ser aplicado ao caso o princípio da preservação da empresa frente à dívida existente. Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo um trecho do voto condutor do v. Acórdão:

“(...) Neste caso, os documentos apresentados com a exordial revelam a existência da dívida não paga, bem como houve a apresentação da certidão oriunda do juízo da execução.

No entanto, tal como realizado pelo Juízo
a quo
, necessária a análise sistemática do ordenamento jurídico, tendo como parâmetro, principalmente, a existência de princípios constitucionais maiores.

Em casos como o presente, não deve o intérprete buscar apenas a interpretação literal dos dispositivos legais, haja vista que tanto a Constituição Federal quanto a novel Lei de Falências e Recuperação de Empresas trazem em seus bojos princípios basilares que, ao lado das regras, devem constituir o norte a ser seguido pelo operador do direito.

Desse modo,
inegável a necessidade de aplicação do princípio da preservação da empresa frente à dívida existente
, não sendo esta capaz de influenciar diretamente na quebra, mormente porque existem outros meios de alcançar a satisfação do débito,
mormente quando a executada demonstrou que o exequente encontrou bens – veículos - suficientes ao pagamento da dívida, mas solicitou ao juízo que a expropriação desses bens fosse deixada para momento ulterior.

Afinal, a preservação da atividade negocial é o ponto mais delicado do regime jurídico de insolvência. Só deve ser liquidada a empresa inviável, ou seja, aquela que não comporta uma reorganização eficiente ou não justifica o desejável resgate. (Manual de direito comercial / Waldo Fazzio Júnior. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016.).

Portanto, a falência não pode servir apenas para a satisfação de um débito. A quebra da empresa devedora, in casu, constitui medida por demais extrema, se considerada sua estrutura, faturamento, quadro de funcionários, enfim, sua existência plena no mercado não pode ser impedida/limitada com base apenas na cobrança da parte autora.

O Ministro Luís Felipe Salomão, ao analisar o REsp 1.023.172/SP, trouxe importantes considerações sobre o Princípio da Preservação da Empresa, nos seguintes termos:

“(...) a Constituição da República consagra a proteção à preservação da empresa por duas razões basilares: (i) é forma de conservação da propriedade privada; (ii) é meio de preservação da sua função social, ou seja, do papel sócio-econômico que ela desempenha junto à sociedade em termos de fonte de riquezas e como ente promovedor de empregos. Assim, o princípio da preservação da empresa cumpre a norma maior, refletindo, por conseguinte, a vontade do poder constituinte originário. É nessa linha o magistério de Ricardo Negrão, segundo o qual, "das normas constitucionais decorre o objetivo da tutela recuperatória em juízo: atender à preservação da empresa, mantendo, sempre que possível, a dinâmica empresarial em três aspectos fundamentais: fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores". (Manual de Direito Comercial e de Empresa. São Paulo: Saraiva, volume 3, 2007, p. 125) Dessarte, tendo-se como orientação constitucional a preservação da empresa, refoge à noção de razoabilidade a possibilidade de valores insignificantes provocarem a sua quebra, razão pela qual a preservação da unidade produtiva deve prevalecer em detrimento da satisfação de uma dívida que nem mesmo ostenta valor compatível com a repercussão sócio-econômica da decretação da falência.

No caso em exame, não se pode prever que, em razão da dívida objeto da presente ação, a empresa não mais possa se recuperar, quitar as dívidas e permanecer atuante no mercado, gerando empregos e tributo.

Com a decretação da falência, a empresa fica inabilitada para exercer atividade comercial, perde o direito de administrar bens, dentre outras limitações graves.

De mais a mais, a satisfação do débito poderá ser intentada, inicialmente, pela via menos gravosa à requerida, sendo de rigor a manutenção da sentença, inexistindo nos autos qualquer outro elemento capaz de demonstrar a insolvência da requerida.

Em processo semelhante, assim essa e. Câmara se manifestou, sob minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE FALÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE ART. 94, I, DA LEI 11.101/05 ANÁLISE DO PLEITO COM BASE EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Em casos como o presente, não deve o intérprete buscar apenas a interpretação literal dos dispositivos legais, haja vista que tanto a Constituição Federal quanto a novel Lei de Falências e Recuperação de Empresas trazem em seus bojos princípios basilares que, ao lado das regras, devem constituir o norte a ser seguido pelo operador do direito. 2 - Inegável a necessidade de aplicação do princípio da preservação da empresa frente à dívida existente, não sendo esta capaz de influenciar diretamente na quebra, mormente porque existem outros meios de alcançar a satisfação do débito. 3 - A falência não pode servir apenas para a satisfação de um débito. A quebra da empresa devedora, in casu, constitui medida por demais extrema, se considerada sua estrutura, faturamento, quadro de funcionários, enfim, sua existência plena no mercado não pode ser impedida/limitada com base apenas na cobrança da parte autora. 4 - Não se pode prever que, em razão da dívida objeto da presente ação, a empresa não mais possa se recuperar, quitar as dívidas e permanecer atuante no mercado, gerando empregos e tributo, mormente quando, em sede de contestação, pugnou pela realização de um acordo para quitação do débito, pleito sumariamente rechaçado pela apelante. 5 - Recurso conhecido e desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 003170008803, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

É consabido que não há necessidade de se provar a insolvência econômica da executada, mas apenas a insolvência jurídica,
todavia,
in casu
, restou demonstrado que o pedido de falência possui natureza de cobrança, sendo vedado.
(...)” Grifei.

Da mesma forma, não há que se falar em contradição na condenação do embargante em honorários advocatícios sucumbenciais. Embora tenha sido reconhecida a revelia da embargada, por ter apresentado contestação intempestiva, fato é que a mesma foi representada por advogado constituído durante todo o trâmite processual, apresentando manifestação em todas as fases processuais, o que é expressamente admitido pelo texto legal, mais especificamente os arts. 346, parágrafo único, e 349, do CPC. Vejamos:

Art. 346. (...)

Parágrafo único.

O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

(...)

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Dessa forma, considerando que o embargante/sucumbente deu causa à instauração do processo, foi corretamente condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Vejamos o que diz o v. Acórdão sobre o tema:

“(...) Além disso,
no caso em apreço, não houve a inércia da empresa requerida em apresentar a sua defesa, mas, sim, a oferta extemporânea da mesma que, tendo constituído advogado nos autos, este foi devidamente intimado e participou dos demais atos processuais, tendo, inclusive, apresentado contrarrazões à apelação.

(...)

Quanto à condenação do recorrente, vencido, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao apelante.

A responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja, por aquele que causou a formação da relação processual.

Vejamos os ensinamentos de Eduardo de Avelar Lamy: “A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência”. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Feita esta explanação, no caso ora em debate, vislumbra-se que o autor deu causa à instauração do processo.
(...)” Grifei.

Alega o recorrente, ainda, que o v. acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar a alegação de cerceamento de defesa. Mais uma vez, contudo, a tese recursal não merece prosperar, pois, através de uma simples leitura do voto codutor do v. acórdão, constata-se de a matéria foi devidamente enfrentada e rechaçada em sede de preliminar de apelação. Vejamos:

“
Afasto, ainda, a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de saneamento do processo e designação de audiência de instrução e julgamento, posto que, em que pese alegar, os apelantes não demonstraram quais provas tinham a intenção de produzir. Não houve, no caso, negativa de produção de pedido expresso de determinada prova.

Nessa linha,
indeferida a produção de provas, mas sendo suficientes aquelas já constantes dos autos à formação da convicção do órgão julgador, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Precedentes.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1945983/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É o voto.”

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é possível atestar que todo o conteúdo alegado no recurso de apelação foi devidamente apreciado,
ainda que tenha sido adotada tese contrária à defendida pelo embargante
, não existindo, portanto, qualquer vício que macule o acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que
não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
: “a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional,
não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando à existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão
. [...]” (Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

É esse, também, o entendimento reiterado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DIVERGÊNCIA NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC⁄15 - RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24151377264, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

Destaco, por oportuno, que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito.

Caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Restaram suficientemente debatidos os motivos pelos quais não foi decretada a falência da empresa no caso em exame.

2. Pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é possível atestar que todo o conteúdo alegado foi devidamente apreciado, ainda que tenha sido adotada tese contrária à defendida pelo embargante, não existindo qualquer vício que macule o acórdão impugnado.

3. A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4.A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
: “a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando à existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]” (Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.